Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível em razão de inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É manifestamente inadmissível recurso que apresenta argumentos, teses e alegações de fatos não formulados perante o Juízo de origem e não submetidos ao contraditório, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância.
3.1. Inadmissível a imediata interposição de agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais, uma vez que foram apresentados pela parte apenas em sede de Embargos de Declaração, que possui cognição limitada.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934839 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda da 7a Turma Cível.